Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do domicílio do executado. A decisão fundamenta-se na existência de relação de consumo entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) definir se há relação de consumo entre as partes, e (ii) definir se é possível a declinação de competência de ofício, a despeito da cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há relação de consumo entre a exequente, empresa que presta serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo, e o executado, pessoa física que recebeu quantia emprestada como destinatário final do produto, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
4. Ausente a circulação do título de crédito, é possível discutir a causa debendi e enquadrar a relação jurídica como de consumo.
5. Em se tratando de relação de consumo, a norma consumerista prevalece sobre a cláusula de eleição de foro, com vistas à proteção do consumidor e à facilitação de sua defesa.
6. A competência territorial, quando o consumidor figura no polo passivo da demanda, é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. No caso, a decisão agravada está em conformidade com a tese firmada no IRDR no 17 do TJDFT: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
8. Todos os participantes do processo devem agir com lealdade e probidade, incluindo o patrono, enquanto agente essencial à administração da justiça, o qual deve pautar sua atuação com retidão, responsabilidade, honestidade e respeito à verdade dos fatos e ao ordenamento jurídico, de modo que a manipulação de precedentes judiciais pode ensejar responsabilização tanto no plano processual quanto no ético-disciplinar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Determinado o envio de ofício à OAB - Seccional do Distrito Federal, visando à apuração de eventual infração disciplinar do advogado subscritor da peça.
Tese de julgamento: “1. Nas relações de consumo, é possível o declínio de competência de ofício, apesar de cláusula de eleição de foro, a fim de facilitar o exercício do direito de defesa do consumidor.
2. A competência territorial, quando o consumidor figura no polo passivo, é absoluta e pode ser reconhecida de ofício.”